Tribunal: TJDFT
Processo: 0716885-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DECORRENTE DE SUPERENDIVIDAMENTO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. AGRAVO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo autor em ação revisional de alimentos contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, sob o fundamento de que a condição de servidor público e a renda mensal líquida de R$ 11.715,11 seriam incompatíveis com o benefício. O agravante alega que, embora formalmente possua renda fixa, enfrenta grave situação de superendividamento que compromete sua subsistência e inviabiliza o recolhimento das custas processuais. Requer a concessão do benefício da gratuidade.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a situação de superendividamento do agravante, servidor público com renda líquida de R$ 11.715,11, é suficiente para justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, à luz dos critérios objetivos e subjetivos indicados pela jurisprudência e pela Nota Técnica 11/2023 do TJDFT.
III. Razões de decidir
3. A análise do pedido de gratuidade de justiça deve considerar não apenas a renda mensal do requerente, mas também fatores subjetivos, como o grau de endividamento e a compatibilidade do patrimônio com a alegada hipossuficiência, conforme orienta a Nota Técnica 11/2023 do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal.
4. O agravante apresenta elementos documentais que demonstram situação de superendividamento, como limite do cheque especial comprometido em mais de R$ 21 mil e fatura de cartão de crédito superior a R$ 11 mil, comprometendo sua renda líquida e justificando a impossibilidade momentânea de arcar com as custas processuais.
5. Ausentes sinais ostensivos de riqueza e verificada a verossimilhança da situação de dificuldade financeira enfrentada pelo agravante, impõe-se a concessão do benefício da gratuidade de justiça.
IV. Dispositivo
6. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98 e 99.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Nota Técnica no 11/2023, Centro de Inteligência da Justiça do DF.